Tribunal: STF
Processo: ARE 1514216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AMEAÇA REAL, PLAUSÍVEL, CONCRETA E OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO RECEIO. REQUISITOS NECESSÁRIOS À IMPETRAÇÃO. NÃO OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LXIX; 146, inciso III, alínea “a”; 150, incisos I e III, alínea “c”; e 155, inciso II, § 2º, incisos VII e VIII, XII, alíneas “a”, “d”, “i”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No presente caso, a agravante aponta mero receio de lesão a direito, fundamentado em lhes serem cobrados, pela autoridade coatora, valores referentes ao diferencial de alíquota do ICMS “nas operações interestaduais de aquisição/transferência de bens do ativo imobiliário e materiais de uso e consumo realizadas pelos seus estabelecimentos” neste Estado de Roraima (fl. 06 do recurso).



    Para tanto, alega desobediência ao ordenamento jurídico e, em especial, aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal.



    Entretanto, a impetrante não demonstrara a iminência da prática de qualquer ato lesivo real, plausível, concreto e objetivo, a ser realizado pela autoridade coatora.



    Das razões da inicial do writ e da apelação, é possível notar que existe apenas o temor de que, caso haja alguma operação interestadual para os seus estabelecimentos localizados em Roraima, o Estado poderá querer cobrar o DIFALICMS. Mas não há a comprovação de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva.



    Conforme consignado no julgamento recorrido, apesar de a parte autora tenha trazido notas fiscais, boletos bancários e os respectivos comprovantes de pagamentos, datados de 2020 e 2021, não é possível aferir ameaça real e concreta sobre a cobrança de ICMS Difal a ser realizada no exercício de 2022.



    Ademais, não é possível presumir que a autoridade coatora vai desobedecer a Constituição Federal, nem a legislação tributária sobre o tema.



    Não se pode perder de vista que a ação constitucional (ainda que na modalidade preventiva) é um dos instrumentos cabíveis para discussão de matéria tributária. Contudo, ele tem requisitos que precisam ser preenchidos, o que não foi feito nesta hipótese dos autos.



    [...]



    Assim sendo, partindo da premissa de que o mandado de segurança preventivo possui algumas limitações de cabimento e processamento e, portanto, sua utilização é mais restrita que uma ação pelo procedimento comum, por exemplo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente